Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Intime-se a parte contrária para a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID. 45021386, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora